Tribunal: TCU
Processo: 017.084/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 702/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência no 62674/2021-TCU/Seproc, iniciando-se o novo prazo a partir de 26/01/2022, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 017.084/2017-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Nogueira (XXX.067.067-XX); Carlos Alberto Norete de Souza (XXX.348.607-XX); Carlos Alberto Pereira (XXX.048.647-XX); Carlos Alberto Pereira Nogueira (XXX.358.857-XX); Carlos Alberto Pinheiro (XXX.478.797-XX); Carlos Alberto Pires Caetano (XXX.973.637-XX); Carlos Alberto Raposo de Carvalho (XXX.331.607-XX); Carlos Alberto Ribeiro (XXX.234.607-XX); Carlos Alberto Ribeiro dos Santos (XXX.250.037-XX); Carlos Alberto Rimes (XXX.408.857-XX); Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.